Tribunal: STF
Processo: Rcl 94671
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Codeserv - Cooperativa de Trabalho Democrática de Serviços Ltda. - em face de decisão proferida pelo Juízo da Única Vara do Trabalho de Crateús/CE, nos autos do Processo nº 0000364-71.2023.5.07.0025, a qual teria violado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no ARE nº 1.532.603 (vinculado ao Tema nº 1.389 da RG).
Codeserv narra que, na origem, foi demandada em reclamação trabalhista pelo ora beneficiário, o qual pleiteou a anulação do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, sob a alegação de ocorrência de fraude e de existência de vínculo de emprego.
Alega que, na fase de execução, formulou diversos pedidos de suspensão do processo em vista da ordem de sobrestamento exarada nos autos do ARE nº 1.532.603. Contudo, os pedidos foram indeferidos pela autoridade reclamada, a qual entendeu que o sobrestamento decorrente do Tema nº 1.389 da RG não alcança processos transitados em julgado.
Defende que é cabível a ordem de suspensão nacional ao caso concreto, eis que

“a controvérsia versa exatamente sobre o item 1, pois o reclamante sustenta que a contratação cooperativada seria fraudulenta e que o vínculo correto seria celetista — situação idêntica à tratada no Tema 1.389. 
Portanto, trata-se de feito diretamente abrangido pela ordem de suspensão nacional, a Jurisprudência do próprio STF confirma a necessidade de suspensão” (e-doc. 1, p. 3).

Codeserv assevera que tramitam nesta Suprema Corte processos “envolvendo a mesma controvérsia jurídica, a mesma reclamada e idêntico contexto processual, nos quais já houve reconhecimento da necessidade de sobrestamento” (e-doc. 1, p. 7).
Assevera, sob essa perspectiva, que 

“[a] indevida continuidade do processo, quando deveria ter sido obrigatoriamente suspenso de ofício, gerou prejuízos concretos à CODESERV, viabilizando a execução de título judicial formado à revelia de precedente vinculante do STF, o que reforça a imprescindibilidade da intervenção da Suprema Corte para restaurar a autoridade de sua própria decisão” (e-doc. 1, p. 14).

Requer, no pedido liminar, a suspensão dos atos processuais exarados no processo em referência, e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada. 
É o relatório. Decido.
Compulsados os autos, observo que o Juízo da Única Vara do Trabalho de Crateús reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, cujo entendimento foi mantido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, em sede de recurso ordinário, em acórdão transitado em julgado em 23/5/2025, conforme extraído do sítio eletrônico do TRT 7.
Em fase de execução, Codeserv requereu o sobrestamento do feito, em razão da suspensão nacional dos processos relativos ao Tema nº 1.389 da RG. A autoridade reclamada, por sua vez, indeferiu o pedido nos seguintes termos:
“Indefiro o requerimento da parte Reclamada para suspensão do feito com fundamento no Tema 1.389 do STF, uma vez que a determinação de sobrestamento nacional decorrente do reconhecimento de repercussão geral atinge apenas os processos pendentes de julgamento na fase de conhecimento, não se aplicando, portanto, a processos que já transitaram em julgado e se encontram em fase de execução definitiva, sob pena de ofensa à proteção constitucional da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CF/88). 
Defiro, outrossim, o requerimento da parte Reclamante para o regular prosseguimento da execução. 
Proceda a Secretaria com a busca e constrição de bens e valores em desfavor da(s) executada(s) através dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD.” (e-doc. 9 - grifos nossos).

Não se desconhece que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1.389 (ARE nº 1.532.603), no qual será apreciada a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.
O Relator, Ministro Gilmar Mendes, proferiu ordem nacional de sobrestamento acerca dos processos envolvendo essa temática. 
Todavia, tal orientação não tem alcance sobre o caso objeto desta reclamação, uma vez já operado o trânsito em julgado da decisão proferida pela Justiça do Trabalho. Incide, na espécie, o óbice previsto na Súmula n. 734/STF. 
Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. ADI 3.395. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. SÚMULA 734. ÓBICE PARA O CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.”(Rcl nº 55.074-AgR, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 21/09/22).
“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da matéria. Não cabimento. Incidência da Súmula 734 do STF. 4. Agravo regimental provido para negar seguimento à reclamação.” (Rcl nº 53.627-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe-de 19/04/23).
“Agravo regimental. Agravo que não ataca todos os fundamentos da decisão agravada. Irregularidade formal. Art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Reclamação proposta com o intuito de discutir ato judicial já acobertado pela coisa julgada. Art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Sucedâneo de recurso. Não cabimento. 1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e da jurisprudência desta Casa. 2. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734 do STF: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 3. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 4. Inviável a utilização desse instrumento como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 5. Agravo regimental não conhecido, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão.” (Rcl nº 52.593-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09/05/22).
“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. ALEGADA OFENSA À ADPF 324. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO JUDICIAL. OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO RECLAMADO. ARTIGO 988, §5º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 67.962-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 30/09/24).

Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar.  
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
Tendo em vista a manifesta inadmissibilidade da presente reclamação, determino o arquivamento imediato dos autos e a certificação do trânsito em julgado desta decisão.
Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente